Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726795-69.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo à exequente a derradeira oportunidade de sanar a divergência entre os valores apontados na execução, haja vista que indicou como valor da causa a quantia de R$ 2.283,71 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) e cálculos que alcançaram R$ 2.865,76 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Advirto a requerente que o silêncio ensejará a aquiescência quanto ao valor atribuído à causa, notadamente porque as custas processuais foram calculadas e recolhidas com base nessa importância. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador